Tribunal: TJBA
Processo: 8040585-69.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8040585-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JAMERSON JOSE DA SILVA Advogado(s): VALBERTO MATIAS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E JURÍDICO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONTINUIDADE DELITIVA INDEVIDAMENTE APLICADA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. ARTS. 621 E 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. 1. Trata-se de Revisão Criminal, proposta pelo Requerente, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos da Ação Penal nº 8007554-13.2022.8.05.0146, já transitada em julgado, posteriormente confirmada por acórdão deste E. Tribunal, que lhe impôs a pena de 14(catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal. 2. Embora a defesa tenha invocado a hipótese do inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos —, verifica-se que as alegações apresentadas se limitam a reeditar teses já debatidas no processo originário, em suas duas instâncias, não configurando a existência de erro judiciário flagrante nem de elementos aptos a justificar a excepcional desconstituição da coisa julgada. 3. O que se pretende na presente revisão é a mera reavaliação do acervo probatório já examinado na ação penal originária, sem que tenha logrado demonstrar qualquer elemento novo, circunstância inovadora ou vício capaz de infirmar a higidez da sentença condenatória. 4.Os argumentos trazidos pela defesa foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, bem como reapreciados em fase recursal, conforme Acórdão proferido pelo E. TJBA nos autos da Apelação Criminal nº 8007554-13.2022.8.05.0146 (ID 86411915). Nesse sentido, não se prestam, portanto, à desconstituição da coisa julgada. 5. Ainda que a presente ação tenha sido proposta por novo patrono, observa-se que os fundamentos invocados coincidem, em essência, com aqueles já suscitados na apelação anteriormente ajuizada, sendo idênticos quanto à alegação de indevido reconhecimento e aplicação da causa de aumento referente à continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal). Ademais, importa ressalvar, que o requerente não trouxe novas provas capazes de alicerçar a reformar da reprimenda imposta. 6. Ressalte-se que a revisão criminal não se presta à mera rediscussão do conjunto probatório já valorado pelo Juízo de origem, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto. Trata-se de ação de natureza excepcional, destinada apenas à correção de erros materiais ou injustiças flagrantes, desde que amparada em elementos novos, preexistentes e desconhecidos à época da condenação. 7. Conforme reiterada jurisprudência, a revisão criminal não constitui sucedâneo recursal, tampouco se presta ao reexame de provas já valoradas pelas instâncias ordinárias. É medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses estritamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8040585-69.2025.8.05.0000, em que figuram como Requerente JAMERSON JOSÉ DA SILVA e Requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto condutor.